Tribunal: TJES
Processo: 5009141-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009141-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUICAO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: LORENA LUCAS SOARES VALIM
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 5213746) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de ratificar a decisão liminar e obrigar a requerida a entregar o certificado de conclusão de curso, além de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
suscitar preliminar de incompetência da Justiça Estadual ao invocar a aplicação do TEMA 1154 do STF e, no mérito,
sustentar a tese de ausência de
lesão a direito de personalidade da recorrida em razão das inconsistências no certificado de conclusão de curso,
além de argumentar, subsidiariamente, a necessidade de mitigação do valor da indenização fixada.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso cabível, tempestivo e cabível.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
a requerente teria se matriculado em curso
de especialização
ofertado pela demandada e
em
setembro/2019
teria concluído o curso, contudo, a ré teria
expedido o certificado de conclusão
de curso
com erro material,
em duas oportunidades,
razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente na entrega do certificado com as respectivas correções e indenização por danos morais.

R
ejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual,

porquanto inaplicável o entendimento adotado no TEMA
1154 do Supremo Tribunal Federal,
pois
não se trata de diploma não aprovado pelo MEC, mas de entrega de certificado de conclusão de curso de especialização com erros materiais, ou seja, falha na prestação do serviço que em nada se relaciona com a tese firmada no precedente invocado.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, analisando-se as provas dos autos, não restam dúvidas do alegado dano moral, pois
embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do inadimplemento contatual,
a hipótese dos autos
revela
verdadeiro descaso da
da recorrente
para com a consumidora, que tentou solucionar a lide de maneira extrajudicial,
em duas oportunidades,
sem sucesso
,
dada a reiteração de erro crasso,
aplicada, portanto, a disposição dos Enunciados nº. 30 e 31 da Turma de Uniformização Capixaba,
entendendo-se razoável e adequada a fixação em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A
ssim,
nos termos do enunciado nº 11 do colegiado recursal do espírito santo, “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)